Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022834-02.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1026057-54.2020.8.11.0002
Agravante: Ministério Público estadual
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1026057-54.2020, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na internação do dependente químico Marcos Diones Sousa Silva.
Em suas razões recursais, alega, a parte Agravante, que a decisão agravada deve ser reformada, dada a premente necessidade do paciente que, segundo os laudos médicos, foi diagnosticado com transtorno mental em razão do uso de múltiplas drogas (CID F 19.2), e, ainda, cirrose hepática alcóolica (CID K703 e F104).
Aduz que o médico que atendeu ao paciente indicou a necessidade de internação em unidade psiquiátrica, para o tratamento da dependência química, diante da dificuldade de se manter abstinente, bem como do uso incorreto das medicações e recaídas no vício.
Assevera que o indeferimento da antecipação da tutela, relativa à internação compulsória, ao argumento de que a medida é contrária à vontade do paciente, e que sua internação em estabelecimento médico, em meio à pandemia, é medida desarrazoada e imprudente, não deve prevalecer, porquanto, estando em situação de rua e de drogadição, o paciente tem colocado em risco sua vida e sua integridade física, o que implica situações periclitantes consideravelmente maiores do que ser submetido ao tratamento em hospital psiquiátrico.
Reitera que, estando nas ruas, sem proteção, o risco de o Sr. Marcos Diones Sousa Silva contrair COVID-19 é muito maior do que se ele estiver internado em hospital psiquiátrico, diferentemente do que expôs o douto Magistrado, prolator da decisão recorrida, que não indicou nenhum dado concreto, ou elemento probatório, para apoiar a sua conclusão sobre a existência de risco de contrair o coronavírus em hospital psiquiátrico.
Dessarte, defendendo a presença dos requisitos necessários, requer a reforma da decisão interlocutória objurgada, conferindo efeito ativo ao recurso, mediante o despacho liminar, para determinar o adequado e imediato atendimento e internação do paciente, devendo-se manter o dependente em tratamento pelo período que for necessário à sua total desintoxicação e recuperação.
É o necessário à análise.
Decido.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender a decisão interlocutória contrária à internação do drogadito, conforme postulou o Ministério Público.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, há a probabilidade de provimento do recurso.
Colhe-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, almejando a internação do Sr. Marcos Dione Sousa Silva (dependente químico).
O Juízo singular, analisando a demanda, indeferiu a tutela de urgência vindicada, com base nos seguintes fundamentos:
A parte autora buscou a intervenção desse juízo para ver salvaguardada a higidez do paciente; dessa forma, não se pode deferir, de plano, a tutela buscada, quando esta providência colocará em risco, ainda mais, a saúde do paciente, tendo em consideração a conjuntura pandêmica vivida atualmente. Assim, compreendo que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19, entendo que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência.
Sabe-se que, consoante previsto na legislação pátria, bem ainda com o atual cenário de pandemia, a internação é medida excepcional.
Nessa seara, verifico que os argumentos do Juízo de piso são, num primeiro momento, aceitáveis, dentro de uma realidade de outrora, posto que, no momento, há controle sanitário, entre os pacientes internados e o número de óbitos, ocorridos por conta do coronavírus.
Entrementes, manter um ser humano refém de um vício maléfico não só para si próprio, como também a outrem, ao fundamento de que poderia estar exposto a uma possível contaminação, é contraditório, porquanto em situação de rua, como no caso em apreço, o paciente, além de já sofrer um impacto mental, apresenta uma potencialidade para além da contaminação, inclusive, com outras condutas indesejáveis.
Outrossim, destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da CRFB/1988, e não há falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Dessarte, tenho que compete aos Poderes Públicos, no caso o Estado de Mato Grosso, velar pela integridade deste direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal, de 1988, e a internação do Sr. Marcos Dione Sousa Silva, como meio de resguardar sua saúde.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, e determinar que o Requerido proceda à internação do paciente, em clínica especializada, para o adequado tratamento.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.